Tribunal: TJDFT
Processo: 0753730-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753730-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de declaração de nulidade de ato administrativo n. 0714443-15.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256559209 dos autos do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência deduzido pela agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade de multas aplicadas pelo PROCON/DF em 14 (catorze) processos administrativos, especialmente para fins de não inscrição da empresa em dívida ativa ou para ou cadastro de inadimplentes, ou, ainda, promover/ajuizar ação de execução fiscal. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau considerou a inexistência de motivos para se vislumbrar a nulidade nas decisões administrativas, não competindo ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo. No agravo de instrumento interposto (ID 79154908), a agravante sustenta que a decisão monocrática se mostra equivocada, porquanto o ato administrativo pode e deve ser revisto quando há indícios claros de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, não tendo sido considerados os vícios dos processos administrativos que impuseram as multas, notadamente a violação à proporcionalidade e razoabilidade. Afirma que o indeferimento da tutela provisória de urgência pode lhe acarretar prejuízos irreparáveis, comprometendo sua capacidade financeira. Destaca que garantiu o juízo através de seguro garantia contratado no valor integral das multas corrigidas e atualizadas, acrescido de 30% (trinta por cento). Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta a possibilidade de inscrição dos débitos em dívida ativa, o que repercute de modo gravoso no desenvolvimento da atividade empresarial. Com base nesses argumentos, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa impugnada e suspensos os efeitos do ato administrativo exarado pelo PROCON/DF. No mérito, requer a reforma a r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória. Comprovante de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 79199574. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre ressaltar que cabe o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, devendo ser restrito aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, entendimento corroborado por esta egrégia Corte de Justiça, na esteira dos seguintes julgados: Acórdão 1905067, 0709963-62.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1906332, 0736790-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; Acórdão 1400393, 07031542720218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação declaratória de nulidade de atos administrativos, na qual a agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão dos efeitos de decisões prolatadas pelo PROCON/DF nos processos administrativos 53.001.001.18-0023283; 53.001.002.17-0004961; 53.001.008.18- 0024453; 0015-000438/2016; 0015-000548/2016; 0015- 000928/2016; 0015-000930/2016; 0015-001285/2016; 0001500019433/2018-06; 00015-00010923/2022-15; 00015- 00016397/2018-11; 00015-00015473/2018-71; 0015- 000398/2016 e 0015-002746/2015, bem como pela suspensão da exigibilidade das penas de multas no valor total e atualizado de R$ 550.406,15 (quinhentos e cinquenta mil quatrocentos e seis reais e quinze centavos) que lhe foram impostas. Na peça inicial há alegação autoral de vícios no procedimento administrativo, notadamente desvio de finalidade e desproporcionalidade e irrazoabilidade na dosimetria das multas. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, em valor equivalente ao débito atualizado acrescido de 30% (trinta por cento), suspende a exigibilidade do crédito não tributário, conforme decidido no julgamento do Tema 1.203. Tal entendimento é acompanhado por este egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TEMA No 1.203/STJ. SEGURO-GARANTIA. SUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O c. STJ, o julgar o Tema no 1.203 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “o oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida”. 3. Constatado que há probabilidade do direito — uma vez que o valor garantido na apólice corresponde ao valor indicado na petição inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) — e estando evidenciado o periculum in mora, diante da possibilidade de a parte Recorrente sofrer as consequências do inadimplemento, como inscrição em dívida ativa ou adoção de medidas executivas no âmbito da execução fiscal, impõe-se a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito objeto da controvérsia na ação anulatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2063940, 0726246-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) No caso dos autos, a parte autora comprovou a contratação de seguro garantia no valor de R$ 715.527,96 (setecentos e quinze mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), correspondente ao valor todas das multas, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme se extrai do documento acostado em ID 255464939 (na origem). Ademais, há de fato risco de inscrição da agravante em dívida ativa pelo não pagamento das multas. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos para justificar a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas, sendo idôneo o seguro garantia apresentado. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de suspender a exigibilidade das multas impostas à agravante pelo Procon/DF decorrentes dos processos administrativos 53.001.001.18-0023283; 53.001.002.17-0004961; 53.001.008.18-0024453; 0015-000438/2016; 0015-000548/2016; 0015- 000928/2016; 0015-000930/2016; 0015-001285/2016; 0001500019433/2018-06; 00015-00010923/2022-15; 00015- 00016397/2018-11; 00015-00015473/2018-71; 0015- 000398/2016 e 0015-002746/2015. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 18:23:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora